Tribunal: TJMT
Processo: 8068752-72.2018.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-14

Ementa:
Recurso Inominado no 8068752-72.2018.8.11.0001.
Origem: Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ALAN VAGNER SCHMIDEL, LIDIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL, KLÉBER JORGE JÚNIOR e ALEXSANDRA PATRÍCIA ÁVILA.
Recorridos: ALAN VAGNER SCHMIDEL, LIDIANE VALÉRIA LINHARES SCHMIDEL, KLÉBER JORGE JÚNIOR e ALEXSANDRA PATRÍCIA ÁVILA.
Data do Julgamento: 08/11/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA PROPOSTA TARDIAMENTE QUE ACARRETOU PREJUÍZOS A AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que a dispensa da audiência de instrução e julgamento não acarreta, por si só, cerceamento de defesa. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.
2. Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação dos serviços advocatícios contratados pela recorrida.
3. Resta incontroverso o dano moral suportado pela autora, em decorrência da negligência dos recorrentes que não prestaram os serviços advocatícios nos termos contratados.
4. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
5. Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.
6. A reclamante não faz jus ao dano material, tendo em vista que havia uma expectativa de direito, sendo que a função da advocacia é função meio e não de resultado, notadamente, devido ao contrato de prestação de serviço entre as partes não garantir o êxito da demanda.
7. Recursos conhecidos e não providos.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8068752-72.2018.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ALEXSANDRA PATRICIA GONCALVES - CPF: 507.799.749-72 (RECORRENTE), DULCELY SILVA FRANCO - CPF: 697.967.851-53 (ADVOGADO), ANA PAULA MARQUES ANDRADE - CPF: 024.643.631-03 (ADVOGADO), KLÉBER JORGE JUNIOR (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (ADVOGADO), LISIANE VALERIA LINHARES - CPF: 887.507.441-00 (RECORRIDO), ALAN VAGNER SCHMIDEL - CPF: 831.002.881-49 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU-LHES PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA 1o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS 2o Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA - CONTRATO DE SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS – DEMANDA PROPOSTA TARDIAMENTE QUE ACARRETOU PREJUÍZOS A AUTORA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO VERIFICADA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR -
QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO
– DANO MATERIAL – INDEVIDO - RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.

1.

Sendo o juiz o destinatário da prova, cabe a ele dirigir a instrução do processo e deferir a produção probatória que considerar necessária à formação do seu convencimento, de modo que a dispensa da audiência de instrução e julgamento não acarreta, por si só, cerceamento de defesa. Assim, rejeito a preliminar de cerceamento de defesa.

2.

Os recorrentes não se desincumbiram do ônus de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito da recorrida, de modo que não ficou demonstrada a regular prestação dos serviços advocatícios contratados pela recorrida.

3.

Resta incontroverso o dano moral suportado pela autora, em decorrência da negligência dos recorrentes que não prestaram os serviços advocatícios nos termos contratados.

4.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

5.

Com relação ao valor indenizatório a título de danos morais, tenho que a quantia arbitrada na sentença deve ser mantida, pois se mostra adequada ao caso concreto, estando em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, servindo para compensar a parte recorrida pelos transtornos sofridos, sem lhe causar enriquecimento ilícito.

6.

A reclamante não faz jus ao dano material, tendo em vista que havia uma expectativa de direito, sendo que a função da advocacia é função meio e não de resultado, notadamente, devido ao contrato de prestação de serviço entre as partes não garantir o êxito da demanda.

7.

Recursos conhecidos e não providos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2022